Tribunal: TJES
Processo: 5008429-67.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008429-67.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: CENIRA DOS SANTOS LUCAS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal em razão do parcelamento administrativo do débito tributário, pugnando o apelante pela anulação da sentença e pela suspensão do feito executivo até o integral adimplemento do parcelamento ou seu rompimento, nos termos do art. 151, VI, do CTN e da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a adesão ao parcelamento do crédito tributário, ocorrida no curso da Execução Fiscal, autoriza a extinção do processo ou apenas sua suspensão até o cumprimento integral do acordo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O parcelamento previsto no art. 151, VI, do CTN suspende a exigibilidade do crédito tributário, não configurando quitação nem causa de extinção, haja vista que o art. 156 do CTN não inclui o parcelamento entre as hipóteses extintivas do crédito.

A extinção da execução fiscal pressupõe a comprovação de quitação integral do débito, o que não ocorre no momento da adesão ao parcelamento, que depende do adimplemento de todas as parcelas para produzir efeito extintivo.

A jurisprudência do STJ, a exemplo do REsp 957.509/RS, estabelece que o parcelamento não extingue a execução fiscal, impondo a suspensão do processo até o integral cumprimento da obrigação ou o rompimento do acordo.

A extinção prematura da execução fiscal, antes da quitação total, viola os princípios da economia processual e da efetividade, pois exigiria novo ajuizamento em caso de inadimplência, contrariando o entendimento consolidado deste Tribunal em julgados análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A adesão ao parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não extingue a execução fiscal, que deve permanecer suspensa até a quitação integral do débito ou o rompimento do acordo.

A extinção da execução fiscal fundada exclusivamente no parcelamento configura decisão prematura e incompatível com o regime jurídico do CTN.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 151, VI, e 156; CPC, art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 957.509/RS; TJ-ES, Apelação Cível nº 50024334520238080014, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; TJ-ES, Apelação Cível nº 00269508820148080347, Rel. Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008429-67.2022.8.08.0011

AGRAVANTE:

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVAD
A
:
CENIRA DOS SANTOS LUCAS

JU
IZ
:
DR. ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em face da
s
entença que extinguiu a Execução Fiscal em virtude do parcelamento administrativo do débito tributário.

Em suas razões recursais o Município recorrente manifesta sua irresignação, arguindo que: (i) o parcelamento do débito tributário não se confunde com sua quitação integral ou extinção, sendo modalidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme expressamente dispõe o art. 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional (CTN); (ii) a extinção prematura da execução fiscal enseja a necessidade de um novo ajuizamento, em caso de eventual inadimplemento das parcelas pelo devedor, o que contraria os princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição; (iii) o entendimento consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça aponta no sentido de que o parcelamento conduz à suspensão do curso da execução fiscal, devendo o processo permanecer suspenso até o integral cumprimento do acordo, com a respectiva quitação ou o seu rompimento.

Por fim, requer o apelante o conhecimento e o provimento do Apelo para anular a Sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, com a suspensão da execução fiscal nos termos do CTN e da jurisprudência pátria.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

A matéria controvertida devolvida a este egrégio Colegiado consiste em determinar o efeito jurídico-processual da adesão ao parcelamento do crédito tributário, ocorrido no curso da Execução Fiscal: se tal fato enseja a extinção do processo ou a mera suspensão do feito executivo.

Prima facie
, impende consignar que o crédito tributário possui a sua disciplina exauriente no Código Tributário Nacional (Lei n.º 5.172/66), que em seu artigo 151 elenca taxativamente as hipóteses de suspensão da sua exigibilidade, dentre as quais se encontra, no inciso VI, o parcelamento:

“
Art. 151. Suspende a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

VI – o parcelamento”.

Por outro lado, o artigo 156 do mesmo
Codex
estabelece as modalidades de extinção do crédito tributário, que incluem o pagamento, a compensação, a transação, a remissão, a prescrição, a decadência, a conversão de depósito em renda, o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do art. 150 e a dação em pagamento em bens imóveis, mas NÃO incluem o parcelamento.

Destarte, a adesão a programa de parcelamento, embora implique o reconhecimento da existência da dívida pelo contribuinte, não se traduz em quitação imediata, mas sim em uma condição resolutiva para a efetiva extinção do crédito, cuja concretização está atrelada ao integral adimplemento das parcelas. Enquanto perdurar o parcelamento e o contribuinte estiver adimplente, a exigibilidade do crédito está suspensa.

Este entendimento é a
ratio decidendi
consolidada e inarredável do Superior Tribunal de Justiça, sob o regime de recursos repetitivos. Embora o leading case mais frequentemente citado seja o REsp n.º 957.509/RS, a Corte Especial há muito pacificou a tese de que o parcelamento impõe a suspensão do executivo fiscal, e não sua extinção.

Nesta perspectiva, impõe-se também a transcrição de julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça, a demonstrar a correta aplicação do direito à luz da jurisprudência local e superior:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO . SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A adesão ao parcelamento tributário implica o reconhecimento da dívida pelo contribuinte, mas não a sua quitação, a qual depende de homologação pelo Fisco seja tácita ou expressamente e caso ocorra após o ajuizamento da ação, definiu-se no REsp n. 957.509/RS, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que o parcelamento é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário e não causa extintiva, motivo pelo qual a execução fiscal deve ficar suspensa até o implemento da condição, conforme estabelece o art. 151, VI, do CTN. 2. A execução fiscal deve permanecer suspensa até que haja quitação integral do débito ou haja manifestação do credor sobre eventual inadimplência, sendo, neste último caso, retomado o curso da ação. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50024334520238080014, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO INADIMPLEMENTO. EXTINÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 924, II, do CPC, sob presunção de pagamento integral da dívida, diante da inércia do exequente em comprovar eventual inadimplemento do parcelamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a inércia do exequente em comunicar eventual inadimplemento do parcelamento autoriza a extinção da execução fiscal com base na presunção de pagamento; e (II) verificar se a sentença recorrida violou o ônus probatório aplicável ao caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O parcelamento tributário suspende a exigibilidade do crédito (art. 151, VI, do CTN), mas sua quitação integral é requisito para a extinção da execução fiscal (art. 924, II, do CPC). 4. A ausência de manifestação do exequente sobre o descumprimento do parcelamento não implica presunção de pagamento, sendo necessária prova inequívoca da quitação da última parcela. 5. A extinção da execução fiscal com base em mera presunção de pagamento contraria a legislação tributária e processual, impondo-se a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito executivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: A extinção da execução fiscal com base na presunção de pagamento decorrente da inércia do exequente em informar o descumprimento do parcelamento é indevida. O pagamento integral do débito deve ser demonstrado de forma inequívoca, não podendo ser presumido pelo simples decurso do prazo. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, II; CTN, arts. 151, VI, 156, 158; CC, art . 322. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.120.097/RS, Rel . Min. Luiz Fux, j. 09.12 .2009; TJMG, Agravo de Instrumento n. 3624806-25.2024.8 .13.0000, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, j . 28-01-2025. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00269508820148080347, Relator.: Des. Subst. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 3ª Câmara Cível)

Como se vê, o ato de parcelar a dívida, por si só, não configura a satisfação integral da obrigação, razão pela qual o juízo de extinção com fundamento no art. 924, II, do CPC revela-se prematuro e tecnicamente equivocado.

A extinção da execução fiscal por meio da sentença recorrida, ao desconsiderar a natureza meramente suspensiva do parcelamento, implica em grave ofensa aos princípios da efetividade e da economia processual. A exigência de novo ajuizamento da execução em caso de inadimplemento do parcelamento, ou seja, de reativação da exigibilidade do crédito, revela-se um ônus burocrático e ineficiente para a Fazenda Pública, que detém um título judicialmente cobrável.

A solução jurídica, portanto, reside na manutenção do processo no arquivo judicial, com o registro de suspensão, até que a Administração Tributária informe a quitação integral ou o inadimplemento do acordo.

Dessa forma, o apelo merece prosperar, devendo ser anulada a sentença a fim de que o processo de Execução Fiscal retome seu curso, porém, em estado de suspensão, em conformidade com o art. 151, VI, do CTN.

Posto isto, CONHEÇO do apelo e DOU-LHE PROVIMENTO para ANULAR A SENTENÇA recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que seja SUSPENSA A EXECUÇÃO FISCAL até a efetiva quitação do débito ou o rompimento do parcelamento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.